Tribunal: STJ
Processo: 0009350-64.2015.8.07.0018
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2224655 - DF(2022/0317804-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: AUTO POSTO LU ' S LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: JOSE JAILSON DE SOUSA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO CHAVES DE ALCKMIN - DF050504
LUDMILLA BARROS ROCHA - DF059587
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ OLIVEIRA DO CARMO - DF022509
VIVIAN VITALI MENDES ROCHA - DF026164
TIAGO CORREIA DA CRUZ - DF025182
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
VIOLAÇÃO DO
o, LIV E LV, DA CF.
ART. 5
INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
A, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. As partes agravantes alegaram a inaplicabilidade
do Tema n. 339 ao caso, argumentando que não
houve fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional. Apontaram, ainda, a
violação direta do
o, LIV e LV, da Constituição
art. 5
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A possibilidade de se alegar em agravo interno
ofensa ao texto constitucional supostamente cometida
pelo
acórdão
recorrido,
mas
não
suscitada
oportunamente no recurso extraordinário.
2.2. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56299569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:53:03
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c54733f-5714-4990-aa57-f965fd8b30e2

3.1. No que tange à suscitada ofensa ao
o, LIV e
art. 5
LV, da Constituição Federal, observa-se que a matéria
não foi oportunamente suscitada nas razões do
recurso extraordinário, tratando-se de inovação
contida no agravo interno, o que inviabiliza o seu
conhecimento quanto ao ponto.
3.2. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.3. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
22/04/2026
28/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Luis Felipe Salomão.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:53:03
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c54733f-5714-4990-aa57-f965fd8b30e2

AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2224655 - DF(2022/0317804-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: AUTO POSTO LU ' S LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: JOSE JAILSON DE SOUSA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO CHAVES DE ALCKMIN - DF050504
LUDMILLA BARROS ROCHA - DF059587
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ OLIVEIRA DO CARMO - DF022509
VIVIAN VITALI MENDES ROCHA - DF026164
TIAGO CORREIA DA CRUZ - DF025182
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
VIOLAÇÃO DO
o, LIV E LV, DA CF.
ART. 5
INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
A, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. As partes agravantes alegaram a inaplicabilidade
do Tema n. 339 ao caso, argumentando que não
houve fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional. Apontaram, ainda, a
violação direta do
o, LIV e LV, da Constituição
art. 5
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A possibilidade de se alegar em agravo interno
ofensa ao texto constitucional supostamente cometida
pelo
acórdão
recorrido,
mas
não
suscitada
oportunamente no recurso extraordinário.
2.2. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. No que tange à suscitada ofensa ao
o, LIV e
art. 5
LV, da Constituição Federal, observa-se que a matéria
Documento eletrônico VDA55994310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:18
Código de Controle do Documento: c47a4d78-984b-44ee-b86c-75559e921095

não foi oportunamente suscitada nas razões do
recurso extraordinário, tratando-se de inovação
contida no agravo interno, o que inviabiliza o seu
conhecimento quanto ao ponto.
3.2. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.3. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 2.088):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
A
SEGUIMENTO.
As partes agravantes alegam a inaplicabilidade do Tema n. 339 do
STF ao caso, porquanto não se trataria de fundamentação sucinta, mas de
omissão sobre pontos essenciais da lide, utilizando-se fundamentação per
sem análise crítica.
relationem
Sustentam que, "ao afirmar que a prova pericial pretendida era
'desnecessária' ou 'inútil', o órgão prolator do acórdão paradigma não realizou
mero exame de pressupostos recursais; ele procedeu a um juízo de valor sobre
a relação jurídica material [...]" (fl. 2.099) e que a negativa de processamento
dos embargos de divergência, nesse cenário, violaria a segurança jurídica e a
função uniformizadora do STJ.
Argumentam que o acórdão paradigma teria sido juntado aos autos
em momento posterior e a inadmissão do recurso sem intimação para sanar o
vício formal caracterizaria decisão surpresa e contrariaria os princípios do
devido processo legal, da primazia do julgamento de mérito, da cooperação
judiciária e da instrumentalidade das formas.
Afirmam que a controvérsia não trataria de matéria de fato nem
demandaria a análise de legislação infraconstitucional, mas o indeferimento
injustificado de produção de prova técnica diria respeito ao descumprimento das
Documento eletrônico VDA55994310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:18
Código de Controle do Documento: c47a4d78-984b-44ee-b86c-75559e921095

garantias do contraditório e da ampla defesa, de modo que a manutenção da
decisão agravada perpetuaria a violação direta do
o, LIV e LV, da
art. 5
Constituição Federal.
Requerem o provimento do agravo para que o recurso extraordinário
seja admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 2.109-2.117.
É o relatório.
VOTO
. Inicialmente, no que tange à suscitada violação do
o, LIV e LV,
2
art. 5
da Constituição Federal, esse ponto não foi oportunamente trazido nas razões
do recurso extraordinário, tratando-se de inovação contida no agravo interno.
Nesse contexto, a matéria está acobertada pela preclusão
consumativa, não sendo possível conhecer da irresignação nesse particular.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL
MILITAR.
GRATIFICAÇÃO
DE
ATIVIDADE.
CARÁTER
PROPTER
LABOREM.
EXTENSÃO
AOS
INATIVOS.

PARCIAL
CONHECIMENTO
E
TEMA
462/STF.
DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
1. No AI n. 846.912
julgado na sistemática da
RG/BA,
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal definiu que: "a
questão da extensão aos aposentados e pensionistas da
vantagem pecuniária 'Gratificação de Atividade Policial Militar -
GAPM', paga aos policiais militares em atividade, tem natureza
infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de
repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n.
584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
" (
13/03/2009
.
Tema 462/STF)
2. Não se pode conhecer da alegada violação do
IX, da
art. 93,
Constituição Federal, pois se trata de indevida inovação recursal.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão, não
provido.
(AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS n.
relator
43.059/BA,
Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
DJe
7/6/2022,
de
)
9/6/2022.
De outro lado, no julgamento do paradigma vinculado ao Tema n.
3.
339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
Documento eletrônico VDA55994310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:18
Código de Controle do Documento: c47a4d78-984b-44ee-b86c-75559e921095

ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.998-2.001):
Como visto, houve indeferimento liminar dos embargos de
divergência diante da não comprovação do dissídio, providência
determinada pelo
§ 4o, do CPC e reverberada pelo
art. 1.043,
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
Na decisão recorrida, registrou-se o seguinte (fl. 1.932):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a parte, no
momento da interposição do recurso, não juntou aos autos
o inteiro teor do acórdão paradigma. Dessa forma, não
cumpriu regra técnica do presente recurso, o que constitui
vício substancial insanável.
Como relatado, a parte agravante se limita a defender que
deveria ter sido concedida a oportunidade de complementação
de seu recurso, sem negar que houve, de fato, falha no ato de
interposição dos embargos de divergência.
O vício em questão, contudo, é insanável, nos termos da lei
processual, conforme esclarecido pela pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que rechaça a autorização para
que a parte recorrente apenas tardiamente se desincumba do
ônus recursal em questão.
Nesse sentido:
[...]
Documento eletrônico VDA55994310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:18
Código de Controle do Documento: c47a4d78-984b-44ee-b86c-75559e921095

Além disso, registra-se que, conforme consignado na decisão
agravada, não se admite a interposição de embargos de
divergência quando não houver sido apreciado o mérito do
recurso especial, como ocorreu no caso dos autos, em que a
Turma concluiu pela necessidade de revolvimento dos
elementos fático-probatórios da controvérsia para o exame do
suscitado cerceamento de defesa. Aplicou-se, no ponto, o
impeditivo constante da Súmula n. 7 do STJ.
Esclareça-se, a propósito, que a divergência processual capaz
de ensejar a interposição de embargos de divergência, conforme
o § 2o do
do CPC,
a contraposição de
art. 1.043
exige
teses
, ou seja, a existência de conclusões sobre a
jurídicas abstratas
aplicação do direito, material ou processual, em que em um
acórdão se afirme o direito de em um sentido e outro o faça de
modo diverso, adotando conclusões abstratamente discrepantes.
Dito de outro modo, a incidência de óbices processuais no caso
dos autos não resultou na definição de uma tese jurídica que
espelhe entendimento diverso da aplicação da mesma tese em
outro processo, tratando-se de mera concretização de
determinada regra de direito com base nas particularidades do
recurso examinado.
Nesse contexto, mostra-se correta a decisão monocrática em
que se indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
aplicando-se o entendimento consignado na Súmula n. 315 do
STJ, segundo a qual "não cabem embargos de divergência no
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial", não se podendo admitir o recurso uniformizador.
A propósito:
[...]
A pretensão de revisão da conclusão que resultou no não
conhecimento do recurso especial pelo órgão fracionário
competente é intento para o qual não se pode utilizar os
embargos de divergência, devendo ser mantido o não
conhecimento do recurso de uniformização, nos termos da
decisão agravada.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração opostos na sequência (fls. 2.036-2.037):
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma
vez que, conforme registrado no acórdão embargado, os
embargos de divergência foram inadmitidos com base nos
seguintes
fundamentos
autônomos:
a)
deficiência
na
comprovação da divergência jurisprudencial, uma vez que não
houve a juntada do inteiro teor do acórdão paradigma; b) o
acórdão embargado não apreciou o mérito da tese de
cerceamento de defesa, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ, o
que atraiu a incidência da orientação firmada na Súmula n. 315
do STJ.
Saliente-se que, no tocante à comprovação do dissídio
jurisprudencial, o acórdão embargado foi expresso em afirmar
que se trata de vício insanável, na linha do entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior, o que impossibilitaria, por
decorrência lógica, a pretensão de correção do ato processual,
afastando-se, por conseguinte, a aplicação dos arts. 188 e 277
do Código de Processo Civil.
Observa-se, no ponto, a seguinte transcrição (fl. 1.998):
Como visto, houve indeferimento liminar dos embargos de
divergência diante da não comprovação do dissídio,
providência determinada pelo
§ 4o, do CPC e
ART. 1.034,
reverberada pelo
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
Na decisão recorrida, registrou-se o seguinte (fl. 1.932):
Documento eletrônico VDA55994310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:18
Código de Controle do Documento: c47a4d78-984b-44ee-b86c-75559e921095

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a
parte, no momento da interposição do recurso, não
juntou aos autos o inteiro teor do acórdão paradigma.
Dessa forma, não cumpriu regra técnica do presente
recurso, o que constitui vício substancial insanável.
Como relatado, a parte agravante se limita a
defender que deveria ter sido concedida a
oportunidade de complementação de seu recurso,
sem negar que houve, de fato, falha no ato de
interposição dos embargos de divergência. O vício
em questão, contudo, é insanável, nos termos da lei
processual, conforme esclarecido pela pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
rechaça a autorização para que a parte recorrente
apenas tardiamente se desincumba do ônus recursal
em questão.
Tal argumentação, por sua vez, seria suficiente para justificar o
indeferimento liminar dos embargos de divergência. Não
obstante isso, o acórdão embargado acrescentou que a questão
jurídica impugnada no recurso uniformizador, isto é, a matéria
relativa ao cerceamento de defesa não foi examinada pelo
julgado recorrido, em virtude da incidência da Súmula n. 7 do
STJ, o que também impediria o conhecimento dos embargos de
divergência, nos termos da orientação firmada Súmula n. 315 do
STJ.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo interno para,
4.
nessa extensão, negar-lhe provimento.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55994310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:18
Código de Controle do Documento: c47a4d78-984b-44ee-b86c-75559e921095

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.224.655 / DF
Número Registro: 2022/0317804-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00093506420158070018 20150110429033 93506420158070018
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : AUTO POSTO LU ' S LTDA - MICROEMPRESA
EMBARGANTE : JOSE JAILSON DE SOUSA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO CHAVES DE ALCKMIN - DF050504
LUDMILLA BARROS ROCHA - DF059587
EMBARGADO : COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ OLIVEIRA DO CARMO - DF022509
VIVIAN VITALI MENDES ROCHA - DF026164
TIAGO CORREIA DA CRUZ - DF025182
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AUTO POSTO LU ' S LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVANTE : JOSE JAILSON DE SOUSA
ADVOGADOS : JOÃO PAULO CHAVES DE ALCKMIN - DF050504
LUDMILLA BARROS ROCHA - DF059587
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
Documento eletrônico VDA56279035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:43:59
Código de Controle do Documento: b8bbca80-c1c7-4bba-8a9e-3e57611fce3c

ADVOGADOS : RICARDO LUIZ OLIVEIRA DO CARMO - DF022509
VIVIAN VITALI MENDES ROCHA - DF026164
TIAGO CORREIA DA CRUZ - DF025182
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
22/04/2026
28/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:43:59
Código de Controle do Documento: b8bbca80-c1c7-4bba-8a9e-3e57611fce3c